Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708980-85.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI APELADO: AVIV TOURS TURISMO EIRELI, BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022 15:58:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator